Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente a confissão extrajudicial do ofendido e o laudo de perícia papiloscópica, comprovando que havia fragmentos da impressão digital do acusado na loja furtada, são firmes e coesos no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, sendo que não foi apresentada narrativa coerente pelo apelante para justificar o ingresso no local e afastar a autoria da subtração dos bens.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora da escalada no delito de furto (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia.
3. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, além de não ter sido juntado o laudo, mesmo tendo indicação de que foi feita perícia no local, o sócio da empresa vítima não especificou, de modo seguro, se a loja teve seus vidros ou fechaduras quebradas ou se apenas foi forçada e abriu, sendo que a única imagem que consta dos autos da referida porta não apresenta danos ou quebras aparentes.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
5. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial, subsistindo duas anotações aptas a configurar a reincidência para majoração da reprimenda intermediária de modo proporcional à pena-base.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, condenando o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, diminuindo a pena do apelante de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima legal.